Tribunal: TJMT
Processo: 1019207-24.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019207-24.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ALINE ALVES BORGES DOS SANTOS - CPF: 062.030.361-10 (IMPETRANTE), CRISTIANE FRANCIELI DE MOURA SILVA - CPF: 037.784.381-40 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), ALINE ALVES BORGES DOS SANTOS - CPF: 062.030.361-10 (PACIENTE), CRISTIANE FRANCIELI DE MOURA SILVA - CPF: 037.784.381-40 (PACIENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER - CPF: 063.091.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 059.111.311-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EVENTUAL CONDENAÇÃO EM REGIME DIVERSO DO FECHADO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS

CAUTELARES ALTERNATIVAS

–

CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SEM ANÁLISE ANTECEDENTE DO CABIMENTO DE FIANÇA – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E OCUPAÇÃO LÍCITA

[COMERCIANTES]

– POTENCIALIDADE OFENSIVA DO FATO – AUTORIZAÇÃO DE FIANÇA – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – CABIMENTO DA FIANÇA À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

– JULGADO DO STJ –

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE

PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

A potencialidade ofensiva do fato sob tutela penal autoriza a imposição de fiança, a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115).

“O art. 324, IV, do diploma processual, ressalva que não se concederá fiança quando estiverem presentes os motivos que autorizariam a decretação da prisão preventiva. 2. Entretanto, no caso, a questão deve se resolver à luz do princípio da proporcionalidade, uma vez que sendo a liberdade a regra e a prisão a exceção neste momento processual, não se justifica manter o acusado preso em infração que admite fiança [...].”
(STJ, HC nº 59.009/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019207-24.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE:

DR.ª ANA CAROLINA BELLEZE SILVA

PACIENTE(S):

ALINE ALVES BORGES DOS SANTOS

CRISTIANE FRANCIELI DE MOURA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALINE ALVES BORGES DOS SANTOS e CRISTIANE FRANCIELI DE MOURA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (Código 72339), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de favorecimento da prostituição - art. 228 do CP - (ID 28570969).

A impetrante sustenta que: 1)
“as pacientes em nada influenciaram qualquer pessoa para se prostituir”
; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 3) as prisões das pacientes ofenderiam o princípio da presunção da inocência; 4) as pacientes
“possuem endereços certos, empregos lícitos, primariedades e bons antecedentes”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva das pacientes ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 28566046), com documentos (ID 28570955/ID 28574011).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade mediante fiança (ID 28744950).

O Juízo singular prestou informações (ID 33199980).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva – Pacientes presas em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 228, do CP – Inconformismo – Alega que: 1) “as pacientes em nada influenciaram qualquer pessoa para se prostituir”; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 3) as prisões das pacientes ofenderiam o princípio da presunção da inocência; 4) as pacientes “possuem endereços certos, empregos lícitos, primariedades e bons antecedentes”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes – Liminar deferida – Flagrante foi convertido em prisão preventiva sem análise antecedente acerca do cabimento de fiança – Possibilidade – O crime descrito imputado as pacientes não constam nos artigos 323 e 324 do CPP – Pela concessão da ordem impetrada, com a confirmação da liminar deferida.”
(Julieta do Nascimento Souza – ID 35992973)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
28744950
)
, foi concedida liberdade provisória às pacientes mediante fiança de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) para cada uma, nos seguintes termos:

“O flagrante foi convertido em prisão preventiva sem análise antecedente acerca do cabimento de fiança.

Com efeito, o favorecimento da prostituição admite liberdade provisória com fiança por não constar na “lista dos inafiançáveis, prevista nos arts. 323 e 324” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 785).

As pacientes são primárias, com bons antecedentes (Sistema Primus), possuem ocupação lícita como comerciantes (ID 28570957 e ID 28570963) e endereço certo (ID 28570955 e ID 28570963).

A potencialidade ofensiva do fato sob tutela penal autoriza a imposição de fiança, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). E mais. Não se confunde com compra da liberdade, por se tratar de garantia de cumprimento de condições impostas, objetivando o comparecimento do acusado aos atos processuais, sem a manutenção do encarceramento em crimes de menor potencial ofensivo (NEVES, Paulo Maurício Serrano, Procurador de Justiça, titular da 23ª Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, com atribuições na área criminal - Artigo: Sobre As Novas Regras Para A Fiança Criminal da devolução dos bens e valores dados como fiança). Esse instituto, presente no ordenamento pátrio desde o Brasil Império, fora potencializado após a vigência da Lei nº 12.403/2011, quando passou a ter tríplice importância, quais sejam: “a primeira delas é que serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo garantindo que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima ou à seus familiares, com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização.” (CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. A importância da fiança para o réu, vítima e para o processo penal -

disponível em: http://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br-acesso em 18.9.2014). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655).

Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Logo, cabível a liberdade provisória às pacientes mediante fiança.

Aplicável julgado do c. STJ:

“1. O art. 324, IV, do diploma processual, ressalva que não se concederá fiança quando estiverem presentes os motivos que autorizariam a decretação da prisão preventiva. 2. Entretanto, no caso, a questão deve se resolver à luz do princípio da proporcionalidade, uma vez que sendo a liberdade a regra e a prisão a exceção neste momento processual, não se justifica manter o acusado preso em infração que admite fiança [...].” (HC nº 59.009/SP - Relator: Min.ª Maria Thereza De Assis Moura - 3.9.2007 - grifado)

Noutro giro, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326 do CPP).

Na hipótese, sopesadas as condições financeiras das pacientes, as quais declararam serem comerciantes, residirem de aluguel e não possuírem renda fixa (ID 28574011), mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de 1 (um) salário mínimo [R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) para cada.

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória às pacientes mediante fiança no valor R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) para cada, a ser recolhida por DARF (www.tjmt.jus.br) e juntado aos autos de origem.

Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedição dos aptos alvarás de solturas, após os devidos recolhimentos, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.”
(ID 28744950)

Em 19.12.2019, a fiança arbitrada foi paga (Sistema
Primus
/Código 72339/Comarca de Tapurah).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para outorgar liberdade provisória às pacientes mediante fiança no valor R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) para cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020